Tribunal: TJMT
Processo: 1004490-04.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1004490-04.2019.8.11.0001
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Laura Cristina de Carvalho.
Recorrida: Águas Cuiabá S.A.
Data do Julgamento: 12/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE FATURA COM COBRANÇA ATÍPICA - INOCORRÊNCIA - VARIAÇÃO DE CONSUMO QUE SE APRESENTA DENTRO DE LIMITES TOLERÁVEIS - COBRANÇA LEGÍTIMA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEVIDAS - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cumpre à requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC.
2. In casu, a autora alegou a ocorrência de consumo atípico, todavia não logrou êxito em comprovar sua alegação, pois o histórico anexo à inicial evidencia que a variação do consumo se deu dentro de limites toleráveis.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004490-04.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA DE CARVALHO - CPF: 580.955.271-49 (RECORRENTE), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE FATURA COM COBRANÇA ATÍPICA - INOCORRÊNCIA - VARIAÇÃO DE CONSUMO QUE SE APRESENTA DENTRO DE LIMITES TOLERÁVEIS - COBRANÇA LEGÍTIMA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEVIDAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Cumpre à requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC.

2.

In casu
, a autora alegou a ocorrência de consumo atípico, todavia não logrou êxito em comprovar sua alegação, pois o histórico anexo à inicial evidencia que a variação do consumo se deu dentro de limites toleráveis.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021